Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702527-24.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CONCEICAO BOTTCHER APELADO: IMOBILIARIA TOP + LTDA, JOSE LUCIANO SANTOS LOPES, JOSE LUCIANO SANTOS LOPES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, PAULO CONCEIÇÃO BOTTCHER, contra sentença que, em sede de indenização por danos materiais, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões recursais, o apelante afirma ter restado comprovado nos autos que ele era o proprietário do imóvel em questão e que tinha acordo comercial verbal com o primeiro réu para a partilha do produto da venda do referido bem à razão de 50% para cada. Contudo, alega que o referido réu, intermediado pelos demais requeridos, alienou o bem sem seu consentimento pelo valor de R$ 380.000,00 e apenas lhe ofereceu a quantia de R$ 57.000,00. Disse, ainda, que o primeiro réu ocupou o imóvel sem autorização e sem pagar aluguel. Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e condenar os réus ao pagamento de R$ 180.000,00. Preparo recolhido (ID 53924633). Em contrarrazões, os apelados pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a manifesta intempestividade. No mérito, pugnam pelo seu desprovimento (ID 53924636). É o relato do necessário. DECIDO. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Nos termos do art. 5o, §1o, da Lei no. 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Verifica-se no sistema PJe de Primeira Instância que o ora apelante tomou ciência da sentença na data de 25/09/2023. Nos termos dos art. 224 e 1.023 do CPC, a contagem do prazo para a interposição do recurso inicia-se no primeiro dia útil posterior, em 26/09/2023 (terça-feira), com o dies ad quem na data de 18/10/2023 (quarta-feira). Ocorre que o ora recorrente interpôs o presente recurso tão somente em 20/10/2023. Patente, portanto, a sua intempestividade. CONCLUSÃO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va